Tribunal: TJDFT
Processo: 0719111-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para consumo pessoal.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Há o crime de tráfico e não o do art. 28 da L. 11.343/06 se os réus são flagrados levando para festa eletrônica, em Goiânia - GO, quantidade e diversidade de drogas - o primeiro, 22 porções de maconha, com massa líquida 15,78g; 3 unidades de MDA e 3 unidades de LSD/LSA, e o segundo, 35 unidades de LSD/LSA -, incompatível com o consumo pessoal.
3 – Apelação não provida.